Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007701-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- IVONE HULLER HISTER e outros
AGRAVADA:- CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
Agravo de Instrumento n. 1007701-80.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença.
Os agravantes alegam que o Excepto prescinde de requisitos específicos de existência e validade do processo executório, ou seja, direcionou a presente contra pessoas que são figuras ilegítimas para responder aos seus termos, bem como, não observou prazo prescricional expresso na lei Civil.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:
A exceção de pré-executividade é admitida para discutir questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, desde que desnecessária dilação probatória.
Entretanto, ressai da presente exceção a ausência de qualquer fundamentação apta a ensejar a extinção do feito executivo, já que sequer especificada em qual suposta “nulidade” e/ou “questão de ordem pública” repousa o manejo da presente medida, limitando-se o excepto a tecer conceitos e citações genéricas quanto ao seu cabimento.
Frise-se, inexiste explanação mínima para subsunção das hipóteses de cabimento da exceção ao caso concreto.
E sendo assim, não há outro caminho que não seja a rejeição da medida. (Id 53326346 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não consta que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator